Tribunal: TJSP
Processo: 0031891-88.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR ACIDENTE – Não configuração – Hipótese que não se enquadra no conceito de acidente pessoal – Ação tem como fundamento a incapacidade laboral do autor, o que não encontra cobertura no contrato de seguro celebrado – Prova pericial que concluiu que a segurada não apresenta nenhum sinal de atividade de

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR ACIDENTE – Não configuração – Hipótese que não se enquadra no conceito de acidente pessoal – Ação tem como fundamento a incapacidade laboral do autor, o que não encontra cobertura no contrato de seguro celebrado – Prova pericial que concluiu que a segurada não apresenta nenhum sinal de atividade de doenças e/ou sequelas nos membros superiores – Fato corroborado por ofício expedido pelo INSS, com informação acerca do indeferimento do benefício previdenciário postulado pela autora na época dos fatos por parecer contrário da perícia médica – Indenização indevida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.